Tribunal: STF
Processo: RE 1485636
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Petição n. 151.479/2024 e Petição n. 153.121/2024



    Trata-se de pedido do Ministério Público Federal, por meio da Petição n. 151.479/2024, para conversão do feito em diligência de modo que os autos sejam remetidos para a origem — 2ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto/SP — para que a instância de origem se manifeste quanto à possibilidade de celebração do Acordo de Persecução Penal (ANPP). 



    Na Petição n. 153.121/2024, o Ministério Público do Estado de São Paulo requer o concessão de prazo adicional de 30 dias para que seja possível a análise e formalização de eventual ANPP. 



    O Ministério Público Federal aduz que os processos penais em curso apresentam peculiaridades e o promotor natural não é o Ministério Público Federal, mas o Ministério Público Estadual. Assim, seria deste e não daquele a atribuição de examinar a viabilidade de oferecimento do ANPP. 



    Acrescenta, ainda, que: 



    11. Ou seja, no caso concreto, não obstante já ter sido sentenciado, ultrapassada a fase de oferecimento da denúncia, indeferida nas instâncias originárias, a norma orienta a atuação do promotor natural de primeiro grau, por ser aquele mais próximo dos fatos, para avaliar a viabilidade da propositura do acordo, especialmente quanto aos requisitos subjetivos, embora o feito esteja em fase recursal nesse Pretório Excelso. 



    12. Relevante recordar, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sempre será mais acessível ao réu estabelecer tratativas junto ao Parquet de 1º grau, bem como cumprir eventuais condições perante órgãos atuantes na 1ª instância, mais próximos dos envolvidos e da realidade dos fatos. 



    3. Importante consignar ainda, que, as considerações acima não afastam a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP na instância - no caso, o egrégio STF - em que o processo se encontra. Entretanto, o órgão na origem possui condições mais adequadas para sua implementação, tanto mais que, o pleito veiculado nas instâncias precedentes não foi acolhido (p. 4 do documento 137). 



    Não obstante os argumentos expendidos pelo Ministério Público Federal, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus 185.913/DF, decidiu que o julgamento “não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar”. 



    Nesse sentido, tendo em vista que o presente processo trata de recurso extraordinário, nos termos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a análise da possibilidade de celebração do ANPP é atribuição do Ministério Público Federal. 



    Posto isso, indefiro o pedido de remessa dos presentes autos ao Ministério Público Estadual, julgo prejudicado o pedido formulado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo na Petição n. 153.121/2024 (documento 139) e determino a intimação do Procurador-Geral da República sobre o cumprimento do despacho por mim proferido no documento 135. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator